Tribunal: TJES
Processo: 5001567-63.2025.8.08.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001567-63.2025.8.08.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JORGE BATISTA DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. INOCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, CP), sob alegação de nulidade por ausência de fundamentação, pleito de absolvição sumária por legítima defesa, desclassificação para lesão corporal seguida de morte e exclusão da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia é nula por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição sumária diante da alegação de legítima defesa; (iii) determinar se é possível a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte; (iv) verificar se deve ser excluída a qualificadora do motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige fundamentação limitada à materialidade e aos indícios de autoria, não demandando análise exauriente das teses defensivas, em observância ao art. 413, § 1º, do CPP.

4. O Magistrado observa o dever de fundamentação ao indicar elementos probatórios suficientes e remeter ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada das teses defensivas, inexistindo nulidade.

5. A absolvição sumária por legítima defesa somente se admite quando a excludente estiver comprovada de forma inequívoca, o que não ocorre diante da existência de prova testemunhal que contradiz a versão defensiva.

6. A materialidade delitiva está comprovada por laudo cadavérico e declaração de óbito, enquanto os indícios de autoria decorrem de testemunho ocular e da própria admissão do acusado.

7. A controvérsia acerca da proporcionalidade da reação e da atualidade da agressão impede o reconhecimento da legítima defesa nesta fase, devendo a matéria ser submetida ao Conselho de Sentença.

8. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte exige prova incontestável da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica diante do uso de arma branca e do local vital atingido.

9. A exclusão de qualificadora na pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedente, o que não se evidencia quanto ao motivo fútil.

10. Existem elementos indicativos de motivação banal, como ciúmes ou desentendimento trivial, justificando a submissão da qualificadora ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

________________

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige fundamentação sucinta, limitada à materialidade e aos indícios de autoria, sem necessidade de exame aprofundado das teses defensivas.

2. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando demonstrada de forma inequívoca, devendo a dúvida ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

3. A desclassificação do homicídio para lesão corporal seguida de morte depende de prova incontestável da ausência de dolo, não admitida na presença de indícios em sentido contrário.

4. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 25 e 121, § 2º, II; CPP, arts. 413, § 1º, e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 1.036.835, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/12/2025; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.761.586/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 21/06/2019; STF, AgR no HC 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/02/2022; TJES, RSE 0000859-26.2021.8.08.0052, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 02/02/2024; STJ, AgRg no REsp 1.993.403/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 05/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5001567-63.2025.8.08.0015

RECORRENTE:
JORGE BATISTA DIAS

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JORGE BATISTA DIAS

em face da r. sentença de pronúncia (fls. 199/201) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra, que, na ação penal nº 0003268-41.2021.8.08.0030, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 17270101 às fls. 15/19), a defesa argui, preliminarmente,
(i)
a nulidade da decisão de pronúncia por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, alegando carência de fundamentação na análise da tese defensiva. No mérito, postula
(ii)
a absolvição sumária do acusado, sustentando a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Subsidiariamente, requer que
(iii)
seja desclassificada do delito para lesão corporal seguida de morte, argumentando ausência de
animus necandi,
ou, caso mantida a pronúncia,
(iv)
a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Contrarrazões, às fls. 09/14 ao ID 17270101, pela manutenção da pronúncia em sua integralidade.

O Magistrado de primeiro grau exerceu juízo
negativo
de retratação, conforme se verifica no ID 18596305.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 18902286, manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso.

Narra a exordial acusatória que, no dia 12 de setembro de 1998, em Favica, na cidade de Conceição da Barra/ES, o denunciado, após um desentendimento com a vítima Adeilton Conceição Laranjeira, munido de uma faca, desferiu-lhe um golpe na mesma, lesão eta que foi a causa eficiente de sua morte. Consta da denúncia (ID 17270101) o que se segue:

“Consta do Inquérito Policial anexo que serve de base para a presente denúncia, que, no dia 12 de setembro de 1998, no bairro Favica, nesta Cidade e Comarca de Conceição da Barra/ES, o ora denunciado, após um desentendimento com a vítima Adeilton Conceição Laranjeira, de posse de uma faca, não apreendida, desferiu um golpe na região infraclavicular direita da mesma, levando-o a marte, conforme testificado através do laudo de exame cadavérico de fls 30 dos autos.

Assim agindo, está o ora denunciado JORGE BATISTA DIAS, vulgo "Geléia", incurso nas penas do art, 121 $ 2, incisos II do Código Penal Brasileiro; Requerendo esta Promotoria de Justiça a V. Ex.ª, a instauração do processo criminal, com a citação do ora denunciado para todos os seus termos, sob pena de revelia, intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para virem depor em juízo, sob cominações legais, atendido o requerimento abaixo; (...).”

Após a regular instrução processual, sobreveio a decisão de pronúncia para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Pois bem. Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o Magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do artigo 413, do Código de Processo Penal:
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Feitas essas considerações,

in casu,
a defesa, preliminarmente, sustenta a nulidade da decisão de pronúncia, arguindo que o juízo de primeiro grau violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao não enfrentar de forma exauriente a tese de legítima defesa suscitada.

É cediço que a decisão de pronúncia possui natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, constituindo um mero juízo de admissibilidade da acusação. Diferente de uma sentença condenatória, a pronúncia não encerra um juízo de certeza, mas sim de probabilidade.

Nesta fase do procedimento, o ordenamento jurídico, especificamente o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limita a fundamentação do Magistrado à indicação da materialidade do facto e à existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Existe, pois, o dever de eloquência contida ou comedida, na medida em que o juiz deve evitar um exame aprofundado do mérito e a valoração analítica das provas para não usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri e não influenciar indevidamente o ânimo dos jurados.

Ao analisar o
decisum
objurgado, verifica-se que o Magistrado singular cumpriu rigorosamente esse dever. O juízo de origem consignou expressamente que as provas produzidas, incluindo os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do réu, não permitiam concluir, de plano, pela ocorrência da excludente de ilicitude.

É cediço que a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação. Isto é, se o magistrado aponta a materialidade e os indícios de autoria, e remete a análise detalhada das teses defensivas, como a legítima defesa, ao Conselho de Sentença por não as considerar provadas de forma cabal nesta fase, a decisão é plenamente válida (STJ; HC 1.036.835; Proc. 2025/0361959-2; RJ; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/12/2025; DJE 16/12/2025).

Portanto, a decisão recorrida apresentou fundamentação adequada e suficiente para o momento processual, em estrita observância ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 413 do CPP. Pelo exposto, rejeito a preliminar.

Superado tal ponto, no mérito, a defesa pugna pela absolvição sumária do acusado
JORGE BATISTA DIAS
, sustentando, em essência, a tese de excludente de ilicitude por legítima defesa, bem como, alternativamente, pela desclassificação do tipo penal de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte.

Constata-se, de antemão, que a defesa não nega, propriamente, a autoria do acusado. Ao contrário, a tese defensiva, em sua essência, confessa a ação, mas busca,

prima facie,

atribuir-lhe uma roupagem lícita, qual seja, a da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Nesse cenário, em que os indícios de autoria do fato são incontestes, mas a defesa sustenta a incidência de causa excludente de ilicitude (art. 25 do Código Penal), é pacífico que a absolvição sumária, prevista no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente se admite quando a excludente estiver comprovada de forma manifesta e inequívoca. Existindo qualquer elemento probatório, ainda que minoritário, capaz de infirmar a tese defensiva e conferir plausibilidade à acusação, a dúvida, não mais quanto à autoria, mas quanto ao elemento subjetivo da conduta, impõe a remessa da controvérsia ao Tribunal do Júri para apreciação fática.

Dito isso, consigno que a materialidade delitiva encontra-se comprovada pela Declaração de Óbito e pelo Laudo de Exame Cadavérico, atestando morte por “
anemia aguda
” provocada por “
arma branca
”.

No tocante aos indícios suficientes de autoria, nota-se que a testemunha ocular Deuza Euzébio Marins, ao ser questionada em juízo, afirmou em seu depoimento que o acusado
“
partiu para cima da vítima
” em hora que, aparentemente, não havia briga qualquer. Vejamos trecho da transcrição de seu depoimento:

“[...] Que a depoente presenciou os fatos; Que a depoente, o acusado e a turma de amigos estava numa festa junina; Que a vítima e sua turma estava constantemente arrumando brigas no local, sendo que na última dessas brigas estavam espancando um rapaz caído no chão, até que o acusado foi até a vítima e pediu para que ela parasse de bater no rapaz que estava caído no chão; Que a vítima não gostou dessa atitude do acusado e disse para ele que continuaria a bater na pessoa que estava caída o chão e no acusado também, desferindo um tapa no roso do acusado; Que a depoente então entrou no meio da confusão, puxando o acusado a fim de evitar que iniciasse uma briga; Que a depoente e seus amigos tiraram o acusado do local, mas a vítima veio atrás novamente fazendo agressões verbais contra o acusado; Que a vítima falava que ele era um "filha da puta", "desgraça", "pau no cu", "porqueira" e outros xingamentos diversos;
Que o acusado se encheu daqueles xingamentos a partiu na direção da vítima, acertando-lhe uma facada; Que nesse momento já estavam há uns 100 (cem) metros do local da festa; Que a depoente não viu qualquer briga nesse momento em que o acusado partiu para cima da vítima, mas apenas a facada;
Que em seguida o acusado e a depoente foram embora, ficando a vítima no local com seus amigos, que prontamente lhe prestaram socorro; Que nesse momento da facada estava apenas a depoente o acusado; Que a turma de amigos deles tinha ficado na festa; Que ficaram sabendo do falecimento da vítima somente no outro dia” (fl. 124)

Ao seu turno, o réu, em interrogatório, admitiu ter desferido o golpe de faca contra a vítima, sustentando, contudo, que agiu por temor, sob a crença de que ela estaria armada e prestes a atacá-lo.

Como bem salientou a D. Procuradoria de Justiça, não ressoa estreme de dúvidas a ocorrência de agressão atual ou iminente que justificasse a reação adotada, tampouco restou cabalmente demonstrado o uso moderado dos meios. O revide com uma facada na região infraclavicular em decorrência de ofensas e de um tapa pretérito suscita controvérsia evidente sobre a proporcionalidade e atualidade da defesa.

Nesse contexto, não cabe a este Tribunal neste momento processual valorar qual prova é “melhor” ou “mais fidedigna” – se a interpretação defensiva ou o depoimento da vítima ocular. A simples existência de uma prova testemunhal direta e robusta que contradiz a versão defensiva é suficiente para afastar a absolvição sumária. A legítima defesa, para absolver sumariamente, precisa ser incontroversa, e aqui ela é manifestamente controversa.

Conclui-se, então, que a defesa
não demonstrou
, de forma satisfatória, a ocorrência de legítima defesa. Sendo assim,
caberá ao Júri determinar
se o caso configura ou não legítima defesa,
analisando as provas de maneira mais aprofundada
– diferentemente do que ocorre no juízo de pronúncia. Nesse sentido:

(...) 1. Ao proferir decisão de pronúncia, compete ao julgador unicamente verificar as provas de materialidade do crime e apontar os indícios de autoria que conduzem o réu a Julgamento perante o Tribunal do Júri, sem adentrar na matéria de mérito da causa, cabendo ao Conselho de Sentença emitir juízo de valor acerca da culpabilidade e/ou inocência do acusado. 2. Na espécie, embora tenha esquadrinhado de forma minudente o material probatório produzido tanto no corpo do inquérito, quanto no curso da instrução, limitou-se o julgador a aferir as provas e apontar os indícios de autoria de lá extraídos, sem realizar juízo valorativo sobre os fatos apurados, razão pela qual não é lícito concluir que a sentença de pronúncia padece de excesso de fundamentação/linguagem que possa prejudicar o réu e/ou influenciar o corpo de jurados. 3. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia,
eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2. A desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte (animus necandi). 3. Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluídas as qualificadoras, basta que o processo apresente a viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, tendo em vista que só podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem qualquer amparo nos elementos dos autos. 4. Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mister se faz a manutenção da custódia cautelar do réu. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES; RSE 0000859-26.2021.8.08.0052; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/02/2024).
- destaquei

________________

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ELEMENTO SURPRESA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença (AGRG no AREsp n. 907.813/PB, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 18/11/2016). A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença. 3.
Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter os fatos à apreciação pelo Tribunal do Júri
, sem que isso configure excesso de linguagem.

(
STJ,
AGRG nos EDCL no RESP n. 1.761.586/CE, Rel. Ministro Nefi
c
ordeiro, 6ª T., DJe 21/6/2019)
- destaquei

Da mesma forma, a tese de desclassificação para o crime de lesão corporal (art. 129, § 3º, CP) não pode ser acolhida nesta fase. A pretendida desclassificação só é cabível quando a ausência de
animus necandi
é incontestável, o que não ocorre no presente caso.

No presente caso, a natureza do instrumento utilizado (arma branca) e, principalmente, o local da lesão (região infraclavicular, atingindo a artéria subclávia e o pulmão) são indicativos contundentes da potencial vontade de matar ou, no mínimo, da aceitação do risco de produzir o resultado morte (dolo eventual).

Como dito, nesta fase, havendo dúvida razoável, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa. A título ilustrativo, destaco:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS SATISFEITOS. MÉRITO. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INVIABILIDADE. AVALIAÇÃO DO DOLO DO AGENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO POPULAR. DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 64 DESTE TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO. A denúncia que atente aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal não pode ser considerada inepta.
A desclassificação das infrações penais de competência do Tribunal do Júri é medida excepcional que exige certeza quanto à inexistência de dolo, mesmo que eventual, na conduta do agente. Assim, havendo indícios mínimos que apontem para a presença do elemento subjetivo, caberá ao Conselho de Sentença deslindar a controvérsia, no pleno exercício de sua competência constitucional.
Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, a exclusão de qualificadoras constantes em decisão de pronúncia só é viável quando forem manifestamente incoerentes ou injustificáveis, a teor da Súmula nº 64 desta Corte.

(TJMG; RSE 0109139-56.2021.8.13.0245; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques; Julg. 19/08/2025; DJEMG 20/08/2025)
- destaquei

Dessa forma, compreendo que o juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria quanto ao suposto crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

Logo, apesar dos esforços defensivos, se configura justa causa que a pronúncia do recorrente para julgamento perante o Tribunal do Júri seja mantida nos autos.

Por derradeiro, a defesa postula, ainda, a exclusão da qualificadora do
motivo fútil
(art. 121, § 2º, II, CP), sustentando a ausência de provas de que o crime tenha sido praticado por motivo desproporcional.

Entretanto, a análise minuciosa do caderno processual revela que a tese acusatória de futilidade não se mostra manifestamente improcedente, condição
sine qua non
para a sua exclusão nesta fase de pronúncia.

No caso em tela, existem elementos probatórios que indicam que o ataque teria sido motivado por desentendimentos de natureza flagrantemente banal. O depoimento da testemunha José Roberto da Silva Lima aponta que presenciou uma discussão entre o réu e a vítima momentos antes dos fatos, motivada pelo fato de que a vítima estaria namorando uma ex-namorada do acusado.

Ademais, ainda que se considere a versão defensiva de que houve uma troca de insultos e um tapa prévio, a resposta do agente — desferir um golpe fatal de faca em região vital — revela, em tese, uma desproporção entre a causa do conflito e o resultado morte, o que fundamenta a manutenção da qualificadora para análise pelo Conselho de Sentença

Portanto, havendo indícios de que o homicídio foi precedido por razões insignificantes, seja por ciúmes ou por desentendimento trivial em evento social, a qualificadora do motivo fútil deve ser submetida ao crivo dos jurados, que avaliarão se tais motivações caracterizam a futilidade exigida pelo tipo penal qualificado.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DE QUALIFICADORA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7, STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão agravada considerou prudente manter a pronúncia para resguardar a competência do Conselho de Sentença, uma vez que não havia prova plena para afastar a qualificadora. 5.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri.
6. A decisão não se valeu do reexame de fatos e provas, mas da verificação da plausibilidade da imputação feita na denúncia, em consonância com os fatos definidos pelas instâncias ordinárias. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes.
2. A manutenção da qualificadora é necessária na ausência de prova incontestável de sua improcedência, resguardando a competência do Tribunal do Júri". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 810.815/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 19.10.2023; STJ, RESP 1.102.422/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04.10.2010.

(STJ; AgRg-REsp 1.993.403; Proc. 2022/0087734-4; PR; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 05/08/2025; DJE 14/08/2025)
- destaquei

____________

(...)
A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de afronta à soberania do tribunal do júri.
Não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora de motivo torpe, se há indícios de que o crime foi praticado por vingança. Não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios de que a vítima foi surpreendida e alvejada de forma inesperada. Legislação citada: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c; CP, art. 121, § 2º, incs. I e IV; CPP, arts. 413, 414 e 415. Jurisprudência citada: STJ, RESP n. 1.739.704/RS; STJ AGRG no aresp n. 2.601.247/RN; AGRG no HC n. 810.815/SC.

(TJGO; RSE 5455362-46.2023.8.09.0051; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Oscar Sá Neto; DJEGO 19/08/2025)
- destaquei

Dessa forma, resta inviabilizada a exclusão prematura da referida majorante.

Portanto, diante da prova da materialidade e dos suficientes indícios de autoria, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, a fim de que o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, possa exercer sua competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.